Tribunal: STF
Processo: RE 72446
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-19
Data de publicação: 1973-06-19

Ementa:
FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO; O JUIZ, POR SEU CONVENCIMENTO, EM FACE DA
PROVA, OU PELA FALTA DE PROVA DA REALIDADE DO CRÉDITO, PODE ACOLHER
A IMPUGNAÇÃO, NA FORMA DO ART. 92, I, DA LEI DE FALÊNCIAS,
INDEPENDENTEMENTE DA AUDIENCIA DE QUE TRATA O INCISO II, DESSE
DISPOSITIVO.